Tribunal: TJDFT
Processo: 0746807-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR, ART. 28, § 5o, DO CDC. PRESENÇA DE DANO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil.

2. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor.

3. A alegação de inexistência de dano aos consumidores esbarra no próprio título executivo extrajudicial, um termo de ajustamento de conduta onde houve compromisso de reparar tais prejuízos, bem como no reconhecimento, pela própria agravante, de que nem todos os interessados foram ressarcidos.

4. Não havendo impugnação quanto à conclusão da decisão agravada, relativamente à existência do grupo econômico, inviável a sua reforma.

5. Agravo de instrumento não provido.